Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-17.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000195-17.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODENIL LARA MARTINS - CPF: 073.651.161-02 (RECORRENTE), GREICIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS (RECORRENTE), MARINALVA FAGUNDES DE SOUZA (VÍTIMA), MARINALVA FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 029.119.241-69 (VÍTIMA), ALESSANDRO FAGUNDES DE SOUZA (ASSISTENTE), IGENA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALESSANDRA PINHEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANI CAMARGO MARTINS (ASSISTENTE), MARLI FERNANDA DAS NEVES (ASSISTENTE), LICÍNIO VALÉRIO DE SOUZA (ASSISTENTE), Olimpio da Cunha Fernandes Junior (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI– CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO (FEMINICÍDIO) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DO STF NO TEMA 1068 – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DO ‘ANIMUS NECANDI’ – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO VEREDITO – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340), "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso quando ausentes os requisitos excepcionais previstos no art. 492, § 5º, do CPP.

Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, optando por uma das versões apresentadas durante o julgamento, condena o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, quando o conjunto probatório demonstra que houve espancamento prolongado da vítima, com lesões graves (especialmente na região da cabeça), seguido de omissão de socorro e morte dias depois.

A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta quando as evidências demonstram intenso dolo na ação do agente que, após espancar gravemente sua companheira, deixa-a sem socorro durante toda a noite e, no dia seguinte, sai para trabalhar como se nada tivesse acontecido, proferindo ainda expressões de desprezo pela vida da vítima.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente quando evidenciado o comportamento do réu que agiu com extrema violência, frieza e covardia contra sua companheira de 13 anos, espancou-a durante horas, causando-lhe graves ferimentos, e deixou-a padecendo em sofrimento sem socorro, demonstrando total indiferença quanto ao seu estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Odenil Lara Martins
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, seguindo a soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio (art. 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2°-A, inciso I, do Código Penal), com as implicações da Lei nº 8.072/90. (ID 258151245)

Em suas razões recursais, o apelante requer:
a)
a concessão de efeito suspensivo ao recurso;
b)
a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário às provas dos autos, argumentando que agiu apenas com
animus laedendi
, sem intenção de matar a vítima, pugnando pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte;
c)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena, alegando equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. (ID 258151656)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, requerendo:
a)
o indeferimento do efeito suspensivo, sustentando que o recurso tem caráter protelatório;
b)
preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por se tratar de matéria preclusa;
c)
no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. (ID 258151659)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO (COM INCURSO NAS SANÇÕES 121, §2°, VI (FEMINICÍDIO) C/C §2°- A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90, ALTERADA PELA LEI Nº 11.464/2007) - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO §5º, DO ART. 492, DO CPP - TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL - IMPOSSIBILIDADE - A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA IMPOSSIBILIDADECULPABILIDADE ACENTUADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - - P
ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025